Tribunal: TCU
Processo: 021.374/2003-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3032/2020-TCU-Plenário Considerando que Antônio Jose Barbosa Campos Filho interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 2673/2011-TCU-Plenário , que restou não provido pelo Acórdão 3297/2014-TCU-Plenário ; Considerando que Antônio Jose Barbosa Campos Filho interpôs recurso de revisão contra o Acórdão 2673/2011-TCU-Plenário , que restou não provido pelo Acórdão 2194/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, em face desse acórdão, Antônio Jose Barbosa Campos Filho opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 2595/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o embargante, nesta ocasião, reproduz as mesmas teses já aventadas e rejeitadas no julgamento dos embargos anteriores, caracterizando a natureza meramente protelatória dos embargos; Considerando o entendimento desta Corte no sentido que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2o e 3o, c/c art. 143, inc. V, "f", ambos do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Jose Barbosa Campos Filho (peça 255), em razão do não preenchimento dos requisitos pertinentes; determinar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante, e em adotar a medida a seguir, dando ciência deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 021.374/2003-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.579/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.580/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.574/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.588/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.575/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.593/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.584/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.572/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.583/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.594/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.595/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.578/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.587/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.585/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.577/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.586/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.570/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.589/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.581/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.590/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.591/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.576/2016-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Jose Barbosa Campos Filho (XXX.384.004-XX); Elza Maria Magaldi Machado (XXX.025.243-XX); Fabiano Lima da Silva (XXX.089.443-XX); Ferramebox Ltda - Epp (00.559.327/0001-06); Gilberto de Brito Serejo (XXX.966.023-XX); Herbert de Paula Silva (XXX.583.923-XX); José Machado Villar (XXX.777.613-XX); João Valzindo Pinto Leão (XXX.760.212-XX); Laurinda Maria de Carvalho Pinto (XXX.068.402-XX); Lautenay de Jesus Rodrigues de Melo Filho (XXX.031.142-XX); Manoel Pereira Dias (XXX.490.083-XX); Marlene F. Lima (63.573.919/0001-94); Marlene de Souza Lima (XXX.779.303-XX); Raimunda Nonata Fortes Braga (XXX.633.503-XX); Raimundo Pinheiro Junior (XXX.509.243-XX); V. Pereira Lima - Me (01.773.150/0001-09) 1.3. Embargante: Antônio Jose Barbosa Campos Filho (XXX.384.004-XX). 1.4. Entidade: Município de Buriti/MA. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação embargada: Ministro Bruno Dantas. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Aidil Lucena Carvalho (OAB/MA, 12.584) e outros, representando Antônio José Barbosa Campos Filho 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.10.1. alertar ao embargante que novo manejo de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico.